Tribunal: TJBA
Processo: 8030637-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8030637-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SOCIEDADE DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis de Registros Públicos (Fazenda Pública) da mesma Comarca, para definição do competente para processar e julgar Ação de Constituição de Servidão Administrativa de Eletroduto, ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra particular. O Juízo Fazendário declinou da competência, sob o fundamento de inexistência de ente público no polo da demanda, enquanto o Juízo Cível suscitou o presente
C
onflito, ao entender que a matéria envolveria servidão administrativa, fundada no Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a competência das Varas da Fazenda Pública alcança demandas propostas por concessionárias de serviço público submetidas ao regime de direito privado; e estabelecer se a natureza pública da atividade exercida e o fundamento da demanda no Decreto-Lei n.º 3.365/1941 são aptos a deslocar a competência para o Juízo Fazendário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é fixada pelo critério subjetivo, restringindo-se às causas em que figurem o Estado, Municípios, autarquias ou fundações públicas.

4. A COELBA possui natureza jurídica de sociedade anônima, aberta submetida ao regime de direito privado, não integrando o rol taxativo de pessoas jurídicas abrangidas pela competência fazendária.

5. A condição de concessionária de serviço público e a execução de atividade delegada pelo Estado não conferem prerrogativa de foro fazendário à pessoa jurídica de direito privado.

6. O embasamento da demanda no Decreto-lei n.º 3.365/1941 e a existência de interesse público genérico não suprem a ausência de ente público no polo processual, requisito indispensável para a fixação da competência especializada.

7. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento, no sentido de que ações promovidas por concessionárias de serviço público devem tramitar perante o Juízo cível comum, quando inexistente interesse direto da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito improcedente.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, “a”; Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, CC n.º 8014099-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 03.10.2025; TJBA, CC n.º 8036875-12.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 13.08.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º8030637-40.2024.8.05.0000, figurando como Suscitante o
MM. Juiz de Direito da 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e Suscitado o
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS (FAZENDA PÚBLICA) DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
, reconhecendo a competência do Suscita
nte
(
2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
)
, para processar e julgar a lide.